Tribunal: CARF
Processo: 10675.900384/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica - entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
CONCEITO DE INSUMOS. APLICAÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. PORTARIA CARF/ME No 8451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022, DOU DE 27/09/2022, QUE REVOGOU A SÚMULA CARF No 125
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Diante do novo cenário jurisprudencial, os arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei 10.833/2003 devem ser interpretados no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900384/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.914 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
GRANJA PLANALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos no regime não
cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica - entendimento emanado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR e
Parecer Normativo Cosit/RFB no 5/2018.
CONCEITO DE INSUMOS. APLICAÇÃO.
Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da
pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. PORTARIA CARF/ME No 8451, DE 22 DE
SETEMBRO DE 2022, DOU DE 27/09/2022, QUE REVOGOU A SÚMULA
CARF No 125
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Diante do novo cenário jurisprudencial, os arts. 6°, § 2°, 13 e 15, VI, da Lei
10.833/2003 devem ser interpretados no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros “apenas” enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900384/2016-59
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas relativas às despesas com fretes
para transporte de aves e ovos entre unidades de produção, desde que devidamente comprovadas
e observados os demais requisitos da lei, e para (ii) acatar a correção monetária sobre o direito
creditório reconhecido, considerando-se a “resistência ilegítima” somente após 360 dias da data
de transmissão do PER, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que dava provimento
em menor extensão, acompanhando o relator apenas em relação à correção monetária. Os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Marcelo Costa Marques d'Oliveira
(suplente convocado) acompanharam o relator pelas conclusões em relação às despesas
aduaneiras. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-009.907, de 26 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10675.900378/2016-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio
Robson Costa, Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de
Pis/Pasep não cumulativo Mercado interno - referente ao 2o trimestre/2012, no valor de R$
115.533,26, transmitido através do PER no 13037.17905.141114.1.1.10-1570.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, verificou-se que o contribuinte
industrializa/comercializa os seguintes produtos/serviços:
• Prestação de serviço de industrialização de ovos férteis – Tributado;
• Comercialização de pintos de um dia - Alíquota Zero e Suspensão;
• Comercialização de ovos férteis - Alíquota Zero;
• Comercialização de adubo orgânico - Alíquota Zero;
• Venda de Bens do Ativo Imobilizado (Descarte de aves vivas) – Isento;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

A fiscalização apurou o direito creditório com base no conceito de insumos dado
pelas Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004, que pode ser resumido como os bens e
serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam consumidos, desgastados ou perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de sua ação direta sobre o produto em fabricação.
As glosas foram agrupadas nas seguintes rubricas:
1. Combustíveis e Lubrificantes – detalhamento consta do Demonstrativo das Glosas de
Combustíveis e Lubrificantes;
2. Materiais de Escritório;
3. Materiais de Vestuário e EPI;
4. Materiais para Laboratório;
5. Materiais para manutenção das granjas;
6. Materiais para manutenção dos veículos;
7. Materiais de limpeza para produção;
8. Refeições para funcionários;
9. Fretes na compra de insumos conforme Demonstrativo das Glosas de Frete de
Compra de Insumos;
10. Despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte de aves, ovos e pintos;
11. Frete Granjas - Despesas com fretes para transporte de aves e ovos entre unidades de
produção;
12. Frete ração para transporte de ração para as granjas;
13. Serviço de representação comercial;
14. Serviço de transporte de funcionários;
15. Serviço de convênio de áreas de saúde;
16. Serviços de Análise Laboratorial;
17. Serviços de Armazenagem de Grãos;
18. Serviços de Manutenção de Instalações;
19. Serviços de Manutenção de Veículos;
20. Serviços de Propaganda e Publicidade;
21. Serviços de Segurança e Monitoramento;
22. Serviços de Telecomunicação;
23. Serviços de Tratamento de Resíduos;
24. Serviços de Desembaraço Aduaneiro;
25. Serviços Gráficos de Material de Expediente;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

26. Depreciação de Bens Adquiridos a partir de maio de 2004 – Imobilizado Técnico. O
detalhamento consta do Demonstrativo das Glosas das Despesas de Depreciação do
Imobilizado Técnico;
27. Glosa de crédito de aquisição de produtos suínos e aviculários com suspensão
detalhadas no Demonstrativo das Empresas Adquirentes com Suspensão Obrigatória –
IN RFB no 1.157/2011 – Lei 12.350/2010;
28. Diferença entre os valores do PER e os valores das planilhas de apuração do
contribuinte, que motivaram glosas por falta de comprovação. Essas diferenças estão
detalhadas no Demonstrativo das Glosas por Falta de Comprovação.
Em razão da apuração feita pela fiscalização, a DRF de Uberlândia deferiu em
parte a solicitação do contribuinte por meio de despacho decisório, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido. Do total do crédito pleiteado no trimestre, foi
reconhecido o direito creditório no valor de R$ 49.264,22. Dada a insuficiência do crédito,
algumas DCOMPs foram homologadas parcialmente e outras não foram homologadas.
As glosas estão detalhadas nos “Demonstrativos de Apuração dos Créditos de
PIS/COFINS após as Glosas Efetuadas pela Fiscalização", que consta do dossiê fiscal no
10010.029876/1016-94, que pode ser acessado via e-cac ou solicitação de cópia digital.
Cientificado do despacho, a recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. xxx a xxx e discorreu inicialmente sobre os conceitos aplicados pela
fiscalização, como segue:
• Em face da sistemática não cumulativa de recolhimento das contribuições, a
Impugnante, nos termos da legislação específica, passou a ser legítima detentora do
direito de créditos sobre aquisições de bens e serviços utilizados no desempenho de suas
atividades;
• Todavia, ao analisar o pleito da Impugnante, a autoridade fiscal não concordou com
alguns critérios de cálculo, fazendo ajustes na apuração do PIS e COFINS a luz do seu
entendimento e concluindo por deferir parcialmente os créditos pleiteados em
ressarcimento;
• GLOSA DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - Segundo
entendimento do agente fiscalizador, é considerado como insumo tão-somente aqueles
bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam consumidos ou sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Com base nesse
entendimento, foram glosados a maior parte dos créditos;
• GLOSA DA DEPRECIAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS A PARTIR DE MAIO DE
2004 - O agente fiscalizador alega que o crédito só pode ser apropriado sobre a
depreciação de bens utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação
de serviços;
• VENDAS COM SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. ESTORNO DE CRÉDITOS - O
agente fiscalizador entendeu que nas vendas de pintos de um dia, quando destinados a
agroindústrias tributadas com base no lucro real, deve ser aplicado a suspensão das
contribuições ao invés da alíquota zero. Alega ainda que a pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária deverá estornar os créditos das contribuições para o PIS e a
COFINS em relação aos produtos comercializados com suspensão. Assim sendo,
mudou a tributação de alíquota zero para suspensão, e depois disso calculou o
percentual das receitas com suspensão e estornou os créditos em relação a essa
proporção.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Em seguida passou a apresentar os fundamentos jurídicos pelos quais a decisão deveria
ser reformada e discorreu sobre cada glosa aplicada:
• O critério utilizado pelo legislador é de que todo o insumo necessário empregado no
processo produtivo ou na prestação de serviço gera direito ao crédito de PIS e COFINS;
• Citou acórdão do CARF aplicando o conceito mais amplo sobre insumos, entendido
como todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos
da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do
IPI, uma vez que a materialidade de tal tributo é distinta da materialidade das
contribuições em apreço, razão pela qual não deve prosperar a glosa dos créditos sob a
argumentação de que não se enquadram no conceito de insumos, visto tratar-se de
custos e despesas necessários ao desempenho das operações de produção da
Impugnante, constituindo-se essencialmente como bens e serviços utilizados como
insumos de produção.
• Combustíveis e Lubrificantes - Não há dúvidas que os combustíveis e lubrificantes
utilizados na movimentação da matéria prima, produtos em elaboração dentro do
processo produtivo, ou mesmo para a geração de energia elétrica trata-se de um insumo
necessário ao processo produtivo. E nem se alegue que o combustível utilizado nos
caminhões que fazem a entrega do produto acabado não gera direito a crédito, posto que
trata-se de uma despesa necessária para a atividade da empresa.
• Materiais de Escritório - As despesas com os materiais de escritório utilizados para o
controle da produção são essenciais ao processo produtivo da Impugnante e se
enquadram no conceito de insumos que não se restringe ao conceito de fabricação ou de
industrialização e alcança os fatores necessários para o processo de produção ou de
prestação de serviços e obtenção da receita tributável, desde que não estejam incluídos
no ativo imobilizado. Citou emenda de acórdão do CARF neste sentido.
• Materiais de Vestuário e EPI - Os materiais de vestuário e EPI são indispensáveis ao
processo produtivo, constituindo-se essencialmente em insumo de produção.
• Materiais de Laboratório - Os materiais de laboratório são utilizados na realização
das análises de qualidade da ração consumida pelas aves, análise da água consumida
pelas aves e diversas outras análises necessárias ao bom controle e desenvolvimento da
produção para garantir que o produto final esteja dentro dos rígidos padrões de
qualidade, visto tratar-se de produtos que no final da cadeia produtiva serão destinados à
alimentação humana. Portanto, estes produtos têm finalidade vital no sensível processo
produtivo dos ovos e pintos de um dia e são exigências dos órgãos governamentais que
cuidam das áreas de saúde e sanitária.
• Materiais para Manutenção das Granjas. Materiais para Manutenção de
Veículos – citou decisões do CARF no sentido de que partes e peças de reposição
adquiridas para utilização em máquinas e equipamentos são consideradas insumos para
fins de creditamento da Contribuição para o PIS e Cofins, independentemente de
entrarem ou não em contato direto com os bens produzidos para venda, bastando que
referidas partes e peças sejam incorporadas às máquinas e equipamentos que estejam
atuando no processo de fabricação ou produção dos referidos bens, desde que não
estejam escriturados no ativo imobilizado. Explicou que as peças para manutenção dos
veículos compreendem as peças utilizadas nos caminhões e tratores utilizados na
alimentação das aves, coleta e transporte dos ovos até o incubatório e salientou que em
nenhum momento informou ao agente fiscalizador que as peças são utilizadas em
veículos comercias conforme alegado no relatório fiscal.
• Materiais de Limpeza Produção - os materiais de limpeza e desinfecção são tão
essenciais quanto o próprio alimento das aves, visto que, a mínima contaminação pode
comprometer lotes com milhares de aves e ovos, tornando-os improdutivos ou não
próprios para o consumo humano. Citou acórdão do CARF neste sentido.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

• Refeições para Funcionários - a alimentação dos funcionários é necessária para que
estes desempenhem suas funções dentro do processo produtivo, e, a Impugnante
computa essas despesas no custo de produção, portanto, resta claro o direito a
apropriação dos créditos de PIS e COFINS.
• Frete Sobre Compra de Insumos - o produto “Calcário” não está sujeito à alíquota
zero nas operações da Impugnante, pois se trata de um insumo para produção de ração,
e não um corretivo de solo. Logo, não está sujeito a alíquota zero das contribuições para
o PIS e COFINS. Citou acórdão do CARF reconhecendo o direito de o contribuinte
tomar crédito sobre fretes pelo transporte de produtos sujeitos a alíquota zero.
• Despesas Fretes e Carretos. Frete Granjas. Frete Ração. Serviços de Transporte
de Funcionários – Alegou que o serviço de transporte de funcionários tem por objetivo
transportar os funcionários até as granjas de produção que se encontram localizadas em
propriedades rurais. Esse serviço é contratado de pessoa jurídica e o ônus do transporte
é suportado pela Impugnante. Existem funcionários que residem nas propriedades das
granjas de produção, sendo que, os funcionários que possuem filhos dependem de
transporte para enviar as crianças para a escola. A Impugnante também arca com esse
custo de transporte. Observa-se que em nenhum momento a Lei condiciona que o
serviço deve ser consumido diretamente no processo produtivo. Os fretes sobre
transferências de matéria prima, produto acabado e produtos em elaboração, glosados
sobre as rubricas “Despesas Fretes e Carretos”, “Frete Granjas” e “Frete Ração”
também entram nesse mesmo conceito de insumo de produção. Citou acórdãos do
CARF no sentido de reconhecer o direito de o contribuinte tomar o crédito sobre fretes
transporte de produtos essenciais ao processo produtivo entre os estabelecimentos da
pessoa jurídica durante a fase de produção.
• Serviços de Representação Comercial – A impugnante considera os serviços de
representação comercial um serviço necessário à sua atividade, visto que, se não
existirem vendas, o negócio não teria razão de existir e ficaria inviabilizado.
• Convênios Áreas da Saúde - o entendimento do CARF é de que o conceito de
insumos para fins de apuração do PIS e COFINS é muito mais abrangente do que o
conceito físico (integração ao produto), razão pela qual não merece prosperar as glosas
sobre os custos referentes aos convênios médicos e odontológicos pagos pela
Impugnante aos funcionários da produção.
• Análise Laboratorial - A Impugnante, além das análises realizadas em seu
laboratório próprio, também terceiriza alguns exames laboratoriais específicos para
detecção de contaminantes ou doenças nas aves. Tais análises são imprescindíveis no
processo produtivo, caso não sejam realizadas, a própria vigilância sanitária poderá
condenar a produção. As despesas com serviços de análise laboratoriais são essenciais
ao processo produtivo dos ovos e pintos de um dia, e, sem sombra de dúvidas, se
enquadram no conceito de insumos de produção.
• Armazenagem de Grãos – o agente fiscalizador não se atentou que a Impugnante
informou esse crédito na linha da DACON de “Serviços Utilizados como Insumos” e
não na linha de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda. Assim
sendo, o serviço de armazenagem integra o custo dos grãos utilizados na fabricação de
ração e deve compor a base de cálculo dos créditos do PIS e COFINS, visto tratar-se de
um serviço utilizado como insumo de produção.
• Serviços de Manutenção de Instalações. Serviços de Manutenção de Veículos – os
serviços de manutenção das máquinas, equipamentos, instalações e veículos são
necessários ao desempenho das atividades da Impugnante e os créditos devem ser
restabelecidos.
• Propaganda e Publicidade. Segurança e Monitoramento. Telecomunicações.
Tratamento de Resíduos. Serviços Gráficos Materiais de Expediente - os serviços
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

de segurança e monitoramento são contratados para evitar roubos e invasões nas granjas
de produção; os serviços de telecomunicação são utilizados para comunicação entre as
granjas, incubatórios, fornecedores e clientes; os serviços de tratamento de resíduos
estão relacionados aos resíduos das granjas e incubatórios e retirada do esterco e os
serviços gráficos referem-se a confecção dos formulários de controle para apontamento
da produção. Conforme as diversas decisões citadas nos tópicos anteriores resta claro
que o conceito de insumos de produção deve ser entendido como todo e qualquer custo
ou despesa necessária à atividade da empresa, assim sendo, os referidos serviços
também devem ser considerados como despesas necessárias à atividade da Impugnante,
visto que, sem esses serviços a Impugnante não consegue exercer plenamente suas
atividades impedindo a geração de receitas.
• Desembaraço Aduaneiro - tais serviços agregam os custos de produção e distribuição
dos produtos, e assim sendo, para que se tenha verdadeiramente a não cumulatividade
das contribuições para o PIS e COFINS os mesmos devem integrar a base de cálculo
dos créditos. Não há na legislação de regência da não cumulatividade do PIS e COFINS
qualquer condicionamento de que os serviços utilizados como insumos devem ser
consumidos ou aplicados no processo produtivo. Apenas determina que o mesmo seja
utilizado como insumo.
• Imobilizado Técnico – a fiscalização glosou os créditos apropriados sobre os bens
alocados nas atividades administrativas, nos seguintes grupos contábeis:
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO - MOVEIS E EQUIP. DE ESCRIT. – ADM; -
MOVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO COMERCIAL; MOVEIS E UTENSÍLIOS;
PROGRAMAS DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO; VEÍCULOS - COMERCIAL E
VEÍCULOS – ADMINISTRAÇÃO. Não há como admitir que esses bens não estejam
relacionados com a produção de bens destinados a venda. De fato eles não se
relacionam diretamente com o produto final, porém, são necessários para que as
operações da empresa sejam desenvolvidas, visto que a produção depende do setor
administrativo, como exemplo, se não existir o departamento de vendas não teria razão
de existir o setor produtivo.
• Venda Pintos de Um Dia. Inaplicabilidade da Suspensão - A Impugnante
classificou as operações como sendo tributadas à alíquota zero, conforme determina o
inciso X do art. 1o' da Lei no' 10.925/2004. A Lei no 12.350/2010 estabelece a suspensão
das contribuições incidentes sobre a receita bruta da venda de animais vivos
classificados na posição 01.05 da NCM Por certo que os pintos de um dia estariam
inclusos, posto que se classificam na posição 01.05 da NCM. Todavia, a lei geral não
revoga e nem modifica a Lei 10.925/2004, a qual tratou especificamente dos pintos de
um dia.
• Ilegalidade do Estorno de Créditos - Após alegar que as vendas de pintos de um dia
classificados na posição 01.05 da NCM devem ser obrigatoriamente submetidos a
suspensão das contribuições para o PIS e COFINS, utilizando-se das disposições do § 1o
do art. 3o' da IN RFB no' 1.157/2006, o agente fiscalizador estornou o crédito sobre os
insumos na proporção das receitas que segundo seu entendimento deveriam sair com
suspensão das contribuições. Mesmo hipoteticamente admitindo que essas vendas
obrigatoriamente devessem ser feitas com suspensão das contribuições, o que não é o
caso, a glosa dos créditos vinculados a essas operações é indevida/ilegal, visto que, os
créditos gerados em virtude das vendas com suspensão podem ser mantidos em
conformidade com o art. 17 da Lei 11.033/04.
Ao final, solicitou a necessidade de realização de perícia e diligência, nomeando peritos
e a atualização dos créditos pela SELIC incidente a partir da data em que passou a ter
direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento ou compensação.
É o relatório.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente sob o contemporâneo
julgado, em sede de recurso repetitivo, do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.221.170/PR
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
pelo que deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
Conforme já relatado, o processo trata de pedido de ressarcimento de
créditos de Contribuição para a COFINS - Exportação, referente ao 1o
trimestre/2012, no valor de R$ 5.105,58, transmitido através do PER no
30810.10573.141114.1.1.08-6639, que foi reconhecido parcialmente pela
fiscalização sob o entendimento antigo, baseado nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
Inicialmente observo que acerca da diferença entre os valores do PER e
os valores das planilhas de apuração do contribuinte, que motivaram
glosas por falta de comprovação, as glosas foram mantidas pela DRJ que
afirmou não ter o contribuinte recorrido desse tópico. Igualmente ocorreu
no Recurso Voluntário, ou seja, a matéria não foi objeto de recurso.
Após a inconformidade do contribuinte, a Delegacia Regional de
Julgamento reformou parcialmente as glosas efetuadas pela
fiscalização, utilizando-se do contemporâneo julgado, em sede de
recurso repetitivo, do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.221.170/PR.
Lembrando, por ser oportuno, que o aludido REsp tratou de pacificar o
conceito de insumo, declarando a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF no 247/2002 e 404/2004 e vem sendo utilizado pelo CARF com
efeito vinculante, declarando que:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2.O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie,em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4.So b o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. (REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Excerto do voto proferido pelo Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda,
no processo 10247.000002/2006-63 é elucidativo para o caso em debate:
"Portanto, “insumo” para fins de creditamento do PIS e da COFINS não
cumulativos, partindo de uma interpretação histórica, sistemática e teleológica
das próprias normas instituidoras de tais tributos (Lei n° 10.637/2002 e
10.833/2003), deve ser entendido como todo custo, despesa ou encargo
comprovadamente incorrido na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bem ou produto que seja destinado à venda, e que tenha relação e
vínculo com as receitas tributadas (critério relacional), dependendo, para sua
identificação, das especificidades de cada processo produtivo."
Ainda, de processo relatado pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em
contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais."
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

(Processo 11065.101167/2006-52; Acórdão 9303-005.612; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 19/09/2017).
Para melhor conceituação podemos utilizar ainda o “critério de
subtração” que deve ser feito para fins de definir se determinado item
seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da
NOTA SEI PGFN/MF 63/2018 que trata do assunto:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem
ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se
refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques, no Recurso especial
provido." (REsp 1246317/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
29/06/2015).
Prosseguindo, cabe ainda esclarecer sobre a atividade da empresa
recorrente e para isso verificou-se que o contribuinte
industrializa/comercializa os seguintes produtos/serviços:
• Prestação de serviço de industrialização de ovos férteis – Tributado;
• Comercialização de pintos de um dia - Alíquota Zero e Suspensão;
• Comercialização de ovos férteis - Alíquota Zero;
• Comercialização de adubo orgânico - Alíquota Zero;
• Venda de Bens do Ativo Imobilizado (Descarte de aves vivas) – Isento;
Nesse passo, considerando que a DRJ tratou de cancelar as glosas que
entendeu ser pertinente a insumos assim declarados, com direito a
crédito, e não vedados pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, restaram como matéria para análise as glosas que a
seguir serão expostas com os respectivos argumentos das partes (Recurso
voluntário e Acórdão), vejamos:
2. Materiais de Escritório;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Acórdão: Somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: De acordo com os esclarecimentos prestados para o agente fiscalizador, os
itens classificados como materiais de escritório, tais como, formulários,
etiquetas, tintas para impressora, canetas, etc, utilizados no controle
administrativo da produção dos ovos e pintos, não sofrem desgaste em ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, por isso não se enquadram
no conceito de insumos de produção. (...)
As despesas com os materiais de escritório utilizados para o controle da
produção são essenciais ao processo produtivo da Recorrente, e, sem sombra de
dúvidas, se enquadram no conceito de insumos conforme definido pelo CARF.
Portanto, mais uma vez os créditos devem ser mantidos integralmente.
Evidente que a despesa é administrativa, não se relacionando com o
critério de essencialidade e relevância para a atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, sendo distante dos conceitos que
acima foram reproduzidos e extraídos do julgado do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
8. Refeições para funcionários;
Ainda sob o argumento de não ser aplicado diretamente sobre o produto
em fabricação, a fiscalização glosou o serviço de refeição para
funcionários da recorrente, glosa essa mantida pela DRJ, pelos seguintes
argumentos:
Acórdão: Não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas
áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação para os funcionários, conforme Parecer
Normativo Cosit no 05/2018:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados
insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa
jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde,
seguro de vida, etc.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: O fato é que a alimentação dos funcionários é necessária para que estes
desempenhem suas funções dentro do processo produtivo, e, a Impugnante
computa essas despesas no custo de produção, portanto, resta claro o direito a
apropriação dos créditos de PIS e COFINS.
Aqui também não assiste razão a recorrente. Trata-se de uma despesa
administrativa que não se relaciona com o critério de essencialidade e
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

relevância
para
a
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte, sendo distante dos conceitos que acima foram
reproduzidos e extraídos do julgado do Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual a glosa deve ser mantida.
Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3301.007.117 de
relatoria do conselheiro Valcir Gassen, com a seguinte ementa:
(...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. VALE- TRANSPORTE. VALE-
REFEIÇÃO OU VALE-ALIMENTAÇÃO. FARDAMENTO OU UNIFORME.
Somente a pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção poderá descontar créditos calculados em
relação a vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados e desde que relativos à mão-de-obra
empregada nessas atividades. (...)
Esse também foi o entendimento a que se chegou no Acórdão 3302-
010.905, em sessão realizada em 24/05/2021, de relatoria do Conselheiro
JORGE LIMA ABUD, que manteve a glosa sob o argumento de que essa
atividade está “desassociada do processo produtivo”.
Mantenho a glosa, portanto.
10. Despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte de
aves, ovos e pintos; 11. Frete Granjas - Despesas com fretes para
transporte de aves e ovos entre unidades de produção; 14. Serviço de
transporte de funcionários e transporte escolar dos filhos dos
funcionários; (tratarei desses itens em conjunto porque o contribuinte
fez uma única defesa para eles)
A glosa sobre despesas com fretes e carretos entre filiais para transporte
de aves, ovos e pintos foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Despesas com não são considerados insumos e não geram direito a
crédito de PIS e COFINS.
Sobre o tema, o referido Parecer Normativo Cosit no 05/2018 foi bastante
específico no item 56:
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Tampouco podem ser enquadrados no inciso IX do art. 3o c/c inciso II do art. 15
da Lei no 10.833, de 2003, pois este inciso se refere apenas a frete na operação de
venda.
(...)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

11. Frete Granjas - Despesas com fretes para transporte de aves e ovos entre
unidades de produção;
DRJ: (...) Veja que ambos os acórdãos citados pelo contribuinte albergam
somente os fretes de transporte entre os estabelecimentos da pessoa jurídica
durante a fase de produção, nunca depois da fase de produção.
Como o contribuinte não separou o frete de matérias primas e materiais
intermediários dos fretes de produtos acabados entre as filiais da empresa,
colocando tudo em uma única rubrica, na impossibilidade de discriminar o
que poderia ser insumo, a glosa deve ser mantida.
(...)
14. Serviço de transporte de funcionários e transporte escolar dos filhos dos
funcionários;
DRJ: Gastos com transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de
trabalho ou por administradores da pessoa jurídica não são considerados insumos
no processo produtivo, mesmo que destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, conforme Parecer
Normativo Cosit no 05/2018:
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para
fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a
viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc.
RV: (...)
Os fretes sobre transferência de matéria prima, produto acabado e produtos em
elaboração, glosados sobre as rubricas “Despesas Fretes e Carretos” e “Frete
Granjas” também entram nesse mesmo conceito de insumo de produção,
vejamos parte da decisão proferida pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 3a
Seção de Julgamento do CARF, quanto a esta questão: (...)
9 CARF - Processo no 11080.003380/2004-40, Acórdão no 3301-00.424 – 3a
Câmara, 1a Turma Ordinária.
10 CARF - Processo no 10675.720034/2009-81, Acórdão no 3403-01.404 – 4a
Câmara, 3a Turma Ordinária.
Razão pela qual não merece prosperar as glosas sobre os fretes utilizados no
transporte de funcionários, filhos dos funcionários bem como todos os fretes de
transferência interna entre as unidades da Recorrente.
No que se refere aos fretes entre estabelecimentos (filiais e unidades
de produção), não foi debatido pelo contribuinte o fato de não ter
separado o frete de matérias primas e materiais intermediários dos fretes
de produtos acabados entre as filiais da empresa, que no entender do
julgador a quo, declarar tudo em uma única rubrica impossibilita
discriminar o que poderia ser insumo.
Além da ausência de debate e da falta de discriminação dos insumos
transportados (que não necessariamente tratam de ovos e aves), o
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

contribuinte sequer discorreu sobre a dinâmica desses fretes, se de fato
são produtos acabados e justificando a incidência dos critérios de
essencialidade e relevância do serviço, fato que dificulta ao julgador
analisar a possibilidade de crédito.
Contudo, tal abertura não seria condição para alterar o entendimento
deste julgador, pois vem em seus pronunciamentos, votando a favor da
concessão dos créditos aos fretes entre estabelecimentos (filiais –
unidades de produção), quer seja pelos transporte de insumo, quer seja
material acabado, critérios que abrangem o transporte das aves, ovos e
pinto, conforme se pode verificar no acórdão n.o 3201-009.521 que
abaixo reproduzo a ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS E EM ELABORAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins,
prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de
2003, os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos em
elaboração e acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso IX do Art. 3o, seja pelo conceito
contemporâneo de insumo, quando tais movimentações de mercadorias, sendo de
relevância importância, atenderem as necessidades logísticas do contribuinte. (...)
Quanto ao transporte de funcionário e seus filhos, reitero meu
entendimento de que trata de uma despesa administrativa que não se
relaciona com o critério de essencialidade e relevância para a atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, sendo distante dos
conceitos que acima foram reproduzidos e extraídos do julgado do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
Concluo por reverter as glosas de despesas com fretes e carretos entre
filiais para transporte de aves, ovos e pintos, desde que devidamente
comprovada e manter as glosas dos serviço de transporte de funcionários
e transporte escolar dos filhos dos funcionários.
13. Serviço de representação comercial;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: A contratação de serviços de representação comercial destinados à
venda de produtos já fabricados e comissões sobre vendas para pagamento a
representantes que vendem os ovos e pintos não podem ser considerados insumo
para fins de apuração de créditos de Cofins não-cumulativa. Somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação
de serviços a terceiros. Glosa sobre este item deve ser mantida.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: A Recorrente não concorda com esse entendimento, pois, considera os
serviços de representação comercial, um serviço necessário à sua atividade, visto
que, se não existirem vendas, o negócio não teria razão de existir e ficaria
inviabilizado.
Nesse sentido, o entendimento exarado pelo CARF, na decisão citada no tópico
2.1.1, é de que todos os fatores necessários à obtenção de receita devem gerar
crédito.
Portanto, mais uma vez merece reformas o presente acórdão, para que os créditos
glosados a título de despesas com representação comercial sejam reestabelecidos.
Os serviços de representação comercial, por se relacionar à venda e ao
pós-venda (relacionamento com os clientes e suporte), não apresenta
critérios da essencialidade ou relevância, sendo distante dos conceitos
que acima foram reproduzidos e extraídos do julgado do Superior
Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
Nesse sentido, também foi o acórdão n.o 3302.009.340, em sessão
realizada em 22/09/2020, de relatoria do Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, que assim foi ementado:
(...)
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMISSÃO
DE
VENDA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Considerando os critérios já definidos pelo STJ no REsp 1.221.170 acerca da
essencialidade e relevância já anteriormente definidos, vale dizer, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte, o serviço de representação comercial está totalmente dissociado da
face produtiva, uma vez que esses gastos são realizados em momento posterior à
etapa de produção dos bens e prestação de serviços.(...)
Mantenho a glosa, portanto.
15. Serviço de convênio de áreas de saúde;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Pelas mesmas razões expostas no item anterior, os gastos com
Convênios Médicos e Odontológicos devem ser glosados, uma vez que não se
enquadram no conceito de insumo, pois não são elementos essenciais à
realização da atividade fim da empresa, conforme Parecer Normativo Cosit no
05/2018:
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em
05/08/2014, sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo
afirmando que “insumo para fins de creditamento de PIS e de Cofins diz
respeito àqueles elementos essenciais à realização da atividade fim da
empresa”, concluiu que não se enquadravam no conceito “as despesas
relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme custeadas por
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

empresa que explore prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção”.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: De acordo com as informações prestada pela Recorrente ao agente
fiscalizador, tais serviços são decorrentes dos convênios médicos e
odontológicos pagos pela Recorrente para atendimento dos funcionários da
produção. Tais serviços são computados no custo de produção dos ovos e pintos.
Por sua vez, o agente fiscalizador argumenta que tais serviços não se enquadram
no conceito de insumos, pois não são efetivamente consumidos no processo de
produção, decidindo pela glosa dos créditos.
Conforme averbado alhures, nas diversas decisões citadas, o entendimento do
CARF é de que o conceito de insumos para fins de apuração do PIS e COFINS é
muito mais abrangente do conceito físico (integração ao produto).
Razão pela qual não merece prosperar as glosas sobre os custos referentes aos
convênios médicos e odontológicos pagos pela Recorrente aos funcionários da
produção.
Aqui também reitero meu entendimento de que trata de uma despesa
administrativa que não se relaciona com o critério de essencialidade e
relevância
para
a
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte, sendo distante dos conceitos que acima foram
reproduzidos e extraídos do julgado do Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual a glosa deve ser mantida.

Logo, nos termos do entendimento jurisprudencial, o crédito
não é negado porque o serviço não se aplica ao “conceito físico”, mas
porque o serviço de convênio de saúde dos funcionários da empresa não
é atividade econômica do contribuinte.
Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3301.007.117 de
relatoria do Conselheiro Valcir Gassen, com a seguinte ementa:
(...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO
SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL. AUXÍLIO SAÚDE. CURSOS
E
TREINAMENTOS.
QUALIFICAÇÃO
E
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência social familiar,
plano de saúde, seguro saúde, assistência médico social, auxílio saúde, cursos e
treinamentos,
qualificação
e
formação
profissional
para
empregados,
independentemente de sua área de atuação, não geram direito a crédito do PIS, já
que não se revestem da natureza de insumos e que não há previsão legal
específica para o desconto do crédito. (...)
Por essas razões mantenho a glosa.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

20. Serviços de Propaganda e Publicidade; 22. Serviços de
Telecomunicação; 25. Serviços Gráficos de Material de Expediente;
(Tratarei desses tópicos em conjunto porque o contribuinte fez uma única
defesa para eles)
A glosa sobre Serviços de Propaganda e Publicidade e Telecomunicações
foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Consoante explica o Ministro Mauro Campbell em seu segundo
aditamento ao voto (fls 143 do inteiro teor do acórdão):
b) não sendo considerados insumos para a atividade da recorrente os
seguintes itens: “gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese
do inciso IX do art. 3* da Lei n* 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões”.
A glosa sobre este item deve ser mantida.
Sobre Serviços Gráficos de Material de Expediente;
DRJ: Trata-se de blocos de comunicação interna, notas de transporte de ovos –
NTO, fichas de apontamentos de nascimentos, blocos de autorização de serviços,
formulários e envelopes timbrados. Da mesma forma que materiais de escritório,
despesas de propaganda e publicidade e telecomunicações, os materiais de
expediente são despesas administrativas que não se enquadram como insumos na
produção. A glosa sobre este item deve ser mantida.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: Conforme as diversas decisões citadas nos tópicos anteriores resta claro que
o conceito de insumos de produção deve ser entendido como todo e qualquer
custo ou despesa necessária à atividade da empresa, assim sendo, os referidos
serviços também devem ser considerados como despesas necessárias a atividade
da Recorrente, visto que, sem esses serviços a Recorrente não consegue exercer
plenamente suas atividades obstaculizando a geração de receitas.
Assim sendo, o crédito deve ser reestabelecido integralmente.
Os Serviços de Publicidade e Propaganda, ainda que possuam propósito
diferentes, são ferramentas promocionais. Tais serviços envolvendo a
área de Comunicação Social, reúne o estudo de técnicas e conhecimentos
para divulgar fatos e informações sobre pessoas, produtos ou empresas,
mais uma vez relacionado à venda e ao pós-venda.
Quanto aos Serviços de Telecomunicação, em que pese a importância
destes serviços na efetivação das operações comerciais, ou outras
quaisquer, da empresa, fato é que, a considerar os objetivos sociais desta,
conforme constam de seu Contrato Social, tal serviço não pode ser tido
como diretamente aplicado no processo produtivo de bens destinados à
venda, assim como os Serviços Gráficos de Material de Expediente.
Desta forma reitero meu entendimento de que tratam de despesas
administrativas que não se relaciona com o critério de essencialidade e
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

relevância para a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte,
sendo distante dos conceitos que acima foram reproduzidos e extraídos
do julgado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa deve
ser mantida.

Logo, nos termos do entendimento jurisprudencial e ao
contrário do entendimento do contribuinte, o crédito não é devido em
todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa,
mas sim no processo produtivo da atividade econômica fim.
Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3301.007.117 de
relatoria do conselheiro Valcir Gassen, com a seguinte ementa:
(...)
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇO DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
Não gera direito à apuração de créditos com base no inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, a contratação de serviços de agências de publicidade e
propaganda, haja vista não configurarem insumos consumidos ou aplicados na
prestação de serviços.
(...)
Nesse sentido foi o entendimento do acórdão n.o 3302-010.139, de
relatoria do conselheiro Jose Renato Pereira de Deus, com a seguinte
ementa:
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇO
DE
COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não demonstrado a essencialidade e relevância do serviço em seu processo
produtivo, a glosa do crédito apurado pelo contribuinte deverá ser mantida.
Nesses termos mantenho as glosas.
24. Serviços de Desembaraço Aduaneiro;
Restou consignado no Termo de Intimação Fiscal:
147. Em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal 01/2016, o
contribuinte prestou a seguinte informação:

148. Conforme apresentado nos itens 9, 10 e 11 do presente relatório fiscal, o
termo “insumo” não pode ser interpretado como todo serviço que seja necessário
ao funcionamento da empresa, ou seja, que produza despesa necessária à sua
atividade operacional, mas deve ser considerado como insumo tão-somente
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

aqueles serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, sejam aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
149. A Receita Federal do Brasil, já manifestou o entendimento de que os gastos
com Desembaraço Aduaneiro não geram direito aos créditos de PIS/COFINS:
Solução de Consulta No 191 de 2012 (9a Região)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO. LUBRIFICANTES. FERRAMENTAS DE CONSUMO E
BENS DE PEQUENO VALOR. MATERIAL DE EMBALAGEM. GASTOS
COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
(...)
Igualmente, também não se consideram insumos para os fins citados no art.
3o, I e II, da Lei no 10.833, de 2003, os gastos com desembaraço aduaneiro,
ainda que relativos a serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, decorrentes da importação de matéria prima ou de bens destinados à
revenda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, I, II e VI, e §§ 1o, 2o e 3o;
Decreto no 3.000, de 1999, art. 289, § 2o, art. 290, I, e art. 346, § 1o; IN SRF no
404, de 2004, art. 8o, caput e § 4o.
(...)
(Sem os destaques no original)
150. Assim sendo, os gastos com Serviços de Desembaraço Aduaneiro devem
ser glosados, uma vez que não se enquadram no conceito de insumo, pois não
são aplicados ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos da
empresa.
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: Serviços de desembaraço aduaneiro são despesas da pessoa jurídica,
mas não vislumbro como podem ser enquadrados como insumos no critério de
relevância ou essencialidade. A glosa sobre este item deve ser mantida.
O contribuinte arguiu em sua defesa que:
RV: O agente fiscalizador alega que os serviços com desembaraço aduaneiro não
são aplicados ou consumidos na produção ou fabricação dos produtos da
empresa, e assim sendo, glosou os créditos apropriados sobre esses serviços.
Fato é que tais serviços agregam os custos de produção e distribuição dos
produtos, e assim sendo, para que se tenha verdadeiramente a não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS os mesmos devem
integrar a base de cálculo dos créditos.
Com a devida licença, vale novamente a citação do inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, vejamos:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo
fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(grifo nosso)
Conforme o dispositivo legal supracitado, não há na legislação de regência da
não cumulatividade do PIS e COFINS qualquer condicionamento de que os
serviços utilizados como insumos devem ser consumidos ou aplicados no
processo produtivo. Apenas determina que o mesmo seja utilizado como insumo.
Portanto, novamente esses valores devem ser reestabelecidos à base de cálculo
dos créditos do PIS e COFINS não cumulativos.
Importante esclarecer que em relação aos bens para revenda ou utilizados
como insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda,
adquiridos de pessoas não domiciliadas no País, excepcionalmente, é
assegurado o direito de desconto de crédito das referidas contribuições
somente em relação aos bens importados sujeitos ao pagamento da
COFINS-Importação e do PIS-Importação, porém, o valor a ser
deduzido, fica limitado ao valor das contribuições efetivamente pagas na
importação dos respectivos bens, segundo dispõe o art. 15, I e II, e § 1o,
da Lei no 10.685, de 2004. Veja-se:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta
Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
I- bens adquiridos para revenda;
II- bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...).
§1o. O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
(...). Grifei.
Em complemento, o art. 7o da Lei no 10.865, de 2004 estabelece que a
base de cálculo das contribuições será o valor aduaneiro. E, nos termos
do art. 77 do Decreto no 4,543, de 2002 (RA, vigente à época), integram
o valor aduaneiro o custo de transporte e os gastos relativos à carga,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

descarga e manuseio da mercadoria importada até o ponto de
desembaraço no território aduaneiro, bem como o custo do seguro da
mercadoria nessas operações.
De outro lado, se observarmos o art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de
2003, não poderia socorrer o Contribuinte no que diz respeito as despesas
com serviços de desembaraço aduaneiro, em operações referentes à
entrada do “insumo”, eis que se refere a despesas decorrentes da
importação de bens destinados à revenda, “compras de aves/ovos”.
O contribuinte tratou desta rubrica de forma conceitual e generalizada,
não se incumbiu de segregar a que tipo de serviço corresponde tais
despesas aduaneiras (documentalmente comprovada), ou outras que
foram, no item, glosadas pela fiscalização.
Em conclusão, temos que os referidos gastos com serviços de
desembaraço aduaneiro, não geram direito a crédito da COFINS.
Diante do exposto, nego provimento.
26. Depreciação de Bens Adquiridos a partir de maio de 2004 –
Imobilizado Técnico. O detalhamento consta do Demonstrativo das
Glosas das Despesas de Depreciação do Imobilizado Técnico;
A glosa foi mantida pelos seguintes argumentos:
Acórdão: De acordo com o termo de verificação fiscal, 160. Analisando as
informações dos referidos demonstrativos, verifica-se que os bens do ativo
imobilizado classificados nas contas contábeis abaixo não são utilizados na
produção de bens destinados à venda nem na prestação de serviços, e, portanto,
não podem ser considerados no cálculo dos créditos de PIS/COFINS:
•MÓVEIS E EQUIP. DE ESCRIT. - ADM
•MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO COMERCIAL
•VEÍCULOS – COMERCIAL
•VEÍCULOS - ADMINISTRAÇÃO
161. Em relação aos bens classificados nas contas abaixo, o contribuinte foi
intimado a segregá-los entre os que são utilizados na produção de bens
destinados à venda e os que são utilizados nos demais setores (administrativo,
venda, etc.).
•EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO
•MÓVEIS E UTENSÍLIOS
•PROGRAMAS DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
Em sua resposta, o contribuinte classificou os bens em dois grupos:
• PROCESSO PRODUTIVO: bens utilizados especificamente nas
Granjas ou Incubatórios;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

•TODO PROCESSO PRODUTIVO: bens utilizados desde as compras
das matérias primas até a comercialização dos produtos, os quais estão
relacionados com a atividade da empresa.
163. Desta forma, os bens classificados pelo contribuinte como “TODO
PROCESSO PRODUTIVO” também não podem ser considerados no cálculo dos
créditos de PIS/COFINS, uma vez que não são utilizados na produção de bens
destinados à venda nem na prestação de serviços.
O contribuinte indaga se em algum momento os dispositivos legais estabelecem
que os bens tem que se relacionar diretamente com os produtos fabricados. A
resposta está textualmente na lei 10.833, de 2003, que ele mesmo citou (grifei):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: [...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços. (redação dada pelo artigo 45 da Lei no' 11.196/2005)[...]
O Parecer Normativo Cosit no 05/2018 dispõe sobre o tema:
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre
insumos e ativo imobilizado que, em conformidade com regras contábeis
ou tributárias, os bens e serviços cujos custos de aquisição devem ser
incorporados ao ativo imobilizado da pessoa jurídica (por si mesmos ou
por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a apuração de créditos
das contribuições nas seguintes modalidades, desde que cumpridos os
demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei n£' 10.833, de 2003 (aquisição,
construção ou realização de ativo imobilizado), se tais bens estiverem
sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei n£' 10.833, de 2003 (aquisição de
insumo), se tais bens estiverem sujeitos a exaustão.
Desta forma, considero correta a interpretação adotada pela fiscalização. A glosa
sobre este item deve ser mantida.
O contribuinte repetiu os argumentos que já havia apresentado em sede
de Manifestação de inconformidade, questionando novamente em que
momento o dispositivo legal estabelece que os bens tem que se relacionar
diretamente com o produto fabricado, vejamos:
Rv: Pergunta-se: Em algum momento os dispositivos legais acima citados
estabelecem que os bens tem que se relacionar diretamente com os produtos
fabricados?
A resposta é não.
Não há como admitir que esses bens não estejam relacionados com a produção
de bens destinados a venda. De fato eles não se relacionam diretamente com o
produto final, porém, são necessários para que as operações da empresa sejam
desenvolvidas, visto que, a produção depende do setor administrativo, como
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

exemplo, se não existir o departamento de vendas não teria razão de existir o
setor produtivo.
A Recorrente discorda do entendimento exarado pelo agente fiscalizador, por
entender que o objetivo da Lei é de conceder o direito ao crédito para todos os
custos e despesas que agregam o custo do produto final, e, dessa forma, garantir
verdadeiramente a não cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS.
Razão pela qual, requer que todo o crédito glosado sobre as depreciações seja
reestabelecido.
Ocorre que a interpretação do recorrente esta equivocada, visto que o
dispositivo é claro, sendo vedado o crédito com base no artigo 3o, inciso
VI, da Lei 10.833, de 2003 quando o bem não se relacionar com a
produção e esse fato não foi negado pelo contribuinte que reproduziu em
sua defesa o que já constava no manifesto de inconformidade.
Ainda que oportunizado a segregar parte dos bens do ativo imobilizado
glosado, que foram utilizados na produção de bens destinados à venda,
dos que foram utilizados nos demais setores (administrativo, venda, etc.),
não o fez a contento!
Enfim, fato é que, a teor do que foi posto no item 161 do TVF, cabia à
contribuinte comprovar minudentemente a origem do direito creditório
pleiteado, demonstrando a efetiva aplicação dos bens do ativo
imobilizado em sua atividade produtiva. Em assim não agindo, a
contribuinte, não é possível que se reconheça o direito ao crédito relativo
a suas depreciações.
De se manter incólume, portanto, o acórdão recorrido em relação aos
bens aqui tratados.
Nesse sentido mantenho a glosa.
27. Glosa de crédito de aquisição de produtos suínos e aviculários
com suspensão detalhadas no Demonstrativo das Empresas
Adquirentes com Suspensão Obrigatória – IN RFB no 1.157/2011 –
Lei 12.350/2010; Especificamente “MILHO EM GRÃOS” (NCM
1005.9010) e “SORGO EM grãos” (NCM 1007.0090) para produzir
“Ração Animal” (NCM 2309.90.10)
DRJ: De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, analisando a aplicação da
Lei 12.350, de 2010 ao contribuinte, na condição de adquirente, há vedação
expressa para aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 8° da Lei
10.925/2004.
169. Considerando que o contribuinte em análise adquire os produtos de origem
vegetal “MILHO EM GRÃOS” (NCM 1005.9010) e “SORGO EM grãos”
(NCM 1007.0090) para produzir “Ração Animal” (NCM 2309.90.10), e
utiliza essa ração para alimentar as aves matrizes/avós (NCM 01.05), estão
atendidos os requisitos estabelecidos no inciso I do art. 54 da Lei n°
12.350/2010, para que as aquisições desses produtos sejam realizadas com a
suspensão das contribuições para o PIS/COFINS.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

170. É importante esclarecer que, nos termos do art. 55 da Lei n° 12.350/2010,
apenas as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas à exportação, poderão apurar crédito
presumido. Como o contribuinte em análise não produz nenhuma das
mercadorias relacionadas no caput do art. 55 da Lei n° 12.350/2010, não há
previsão legal para o contribuinte apurar crédito presumido de acordo com a
referida Lei.
171. Cumpre informar ainda que, nos termos do art. 57 da Lei n° 12.350/2010, a
partir do 1° dia do mês subseqüente ao da publicação da Lei, ou seja, a partir de
01/01/2011, não mais se aplica o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/2004,
ao produto classificado no NCM 2309.90 (Ração Animal), nem aos produtos
classificados nas posições 10.01 a 10.08, no que for contrário ao disposto nos
arts. 54 a 56 da Lei 12.350/2010.
172. Assim, resta demonstrado que há impedimento legal para o contribuinte
apurar o crédito presumido previsto no art. 8° da Lei 10.925/2004, devendo ser
glosado o crédito apurado indevidamente.
Contra este argumento, o contribuinte rebate dizendo que:
(...) o art. 54 da Lei n° 12.350/2010, não se aplica nas operações da Impugnante,
posto que, o objetivo da Impugnante não é produzir preparações
classificadas no código 2309.90 da NCM, mas sim, produzir pintos de um
dia e ovos férteis classificados respectivamente nas posições 01.05 e 04.07 da
NCM.
Isso fica evidenciado nas notas fiscais de venda apresentadas ao agente
fiscalizador, pois nas notas fiscais não há uma venda sequer de produtos
classificados na NCM 2309.90.
Assim sendo, as operações em comento regem-se pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004 e o crédito presumido glosado deve ser mantido integralmente.
O julgador de piso prossegue:
Nesta questão da aquisição de ração, o art. 54, I, b, da Lei n° 12.350/2010 é
bastante claro que há suspensão do tributo sobre a venda para pessoas jurídicas
que produzam ração para alimentação de animais vivos classificados na posição
01.05, que é o caso da adquirente, não havendo dúvidas sobre sua aplicação:
Art. 54. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno,
de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e
23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada
por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos: (Vide Lei n£' 12.865,
de 2013) (Vigência)
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM;
b) para pessoas jurídicas que produzam preparações dos tipos
utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas posições
01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; e
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Na outra ponta, com a contribuinte na condição de vendedora, na venda de pintos
de um dia, o Termo de Verificação Fiscal aponta que:
173. Nos termos do inciso III do art. 54 da Lei n° 12.350/2010, devem ser
efetuadas com a suspensão do PIS e da COFINS as vendas de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, quando efetuada por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, para pessoas jurídicas que produzam mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM.
174. Conforme apresentado no item 5 do presente relatório fiscal, o contribuinte
realiza a venda de pintos de um dia, classificados na posição 01.05 da NCM.
Entretanto, para verificar quais vendas foram realizadas com a suspensão
do PIS/COFINS, é necessário identificar as empresas adquirentes que
produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM.
175. Para tanto, foi realizada uma consulta na base de dados da Nota Fiscal
Eletrônica (NFe), na qual foram identificados os adquirentes de pintos de um dia
que produziram mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no período em análise. O resultado da consulta
consta do “Demonstrativo das Empresas que produziram mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM”.
Ressalte-se que, devido ao sigilo fiscal, os valores de vendas foram ofuscados.
176. A partir do resultado dessa consulta, foi elaborado o “Demonstrativo das
Empresas Adquirentes com Suspensão Obrigatória – IN RFB no 1.157/2011 –
Lei 12.350/2010”, o qual contém a relação das empresas que produziram
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1
da NCM, no período em análise.
177. É importante ressaltar que o art. 4° da IN RFB no 1.157/2011, a qual
regulamentou os arts. 54 a 57 da Lei 12.350/2010, esclarece que, nas hipóteses
em que é aplicável, a suspensão é obrigatória.
178. Elaborou-se também o “Demonstrativo das Vendas com Suspensão
Obrigatória – IN RFB no 1.157/2011 - Lei 12.350/2010”, o qual contém a relação
das vendas de pintos de um dia (NCM 01.05) que deveriam ter sido realizadas
com suspensão das contribuições, nos termos da IN RFB no 1.157/2011.
179. Posteriormente, foi calculado o percentual dos insumos que devem ser
estornados, nos termos do §1° do art. 3° da IN RFB no 1.157/2011, o qual
determina que a pessoa jurídica deverá estornar os créditos referentes à
incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando
decorrentes da aquisição dos insumos vinculados a produtos vendidos com
suspensão da exigência das contribuições.
O referido percentual foi calculado dividindo-se o total mensal das vendas que
foram/deveriam ter sido realizadas com suspensão das contribuições pelo
faturamento mensal do contribuinte.
180. O cálculo dos valores dos insumos que foram estornados consta do
“Demonstrativo do Cálculo do Estorno dos Insumos Utilizados nos Produtos
Vendidos com Suspensão Obrigatória” que faz parte do “DEMONSTRATIVOS
DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APÓS AS GLOSAS
EFETUADAS PELA FISCALIZAÇÃO”.
181. Assim, foram estornados os insumos vinculados a produtos vendidos com a
suspensão obrigatória das contribuições do PIS/COFINS, nos termos do §1° do
art. 3° da IN RFB no 1.157/2011.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Contra estes argumentos, o contribuinte rebateu argumentando sobre a
inaplicabilidade da Lei 12.350, de 2010, alegando que “a Lei no 12.350/2010
estabelece de forma geral a suspensão nas operações com animais vivos. Por
certo que os pintos de um dia estariam inclusos, posto que, classificam-se na
posição 01.05 da NCM. Todavia, a lei geral não revoga e nem modifica a Lei
10.925/2004, a qual tratou especificamente dos pintos de um dia.” Também
argumentou que classificou as operações como sendo tributada a alíquota zero e
mesmo que “hipoteticamente admitindo que essas vendas obrigatoriamente
devessem ser feitas com suspensão das contribuições, o que não é o caso, a glosa
dos créditos vinculados a essas operações é indevida/ilegal, visto que, os créditos
gerados em virtude das vendas com suspensão podem ser mantidos em
conformidade com o art. 17 da Lei 11.033/04”.
A Instrução Normativa SRF no 1.157, de 16 de maio de 2011, em consonância
com a estrita interpretação dos dispositivos legais, estabelece em seu art. 6o,
parágrafo único, que a apropriação dos créditos presumidos é vedada às pessoas
jurídicas que industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e
01.05 da NCM.
A glosa sobre este item deve ser mantida. O cálculo do estorno de valores está
no Demonstrativo de Cálculo do Estorno dos Insumos Utilizados nos Produtos
Vendidos com Suspensão Obrigatória.
O contribuinte, insatisfeito com a manutenção da glosa, reiterou no
Recurso Voluntário os argumentos que já havia apresentado no
Manifesto, conforme destaques feitos acima pela DRJ. Acrescento
apenas, em complemento, os seguintes argumentos que não foram
tratados.
Vendas com Suspensão. Ilegalidade do Estorno de Créditos
(...)
Quanto a possibilidade de ressarcimento do crédito, o Art. 16 da Lei no
11.116/2005, determina que:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, poderá ser objeto de: [...]
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir
de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao
de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento
poderá ser efetuado a partir da promulgação desta Lei. (grifo nosso)
Com base nos mencionados dispositivos legais, resta claro que mesmo nas
operações com suspensão, a Recorrente tem direito a manutenção e ao
ressarcimento dos créditos vinculados a essas operações.
Razão pela qual não merece prosperar o indeferimento da parcela dos créditos
que “supostamente” pelo agente fiscalizador estariam vinculados à operações
com suspensão das contribuições.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Diante todo o exposto, percebe-se que houve dois recortes na construção
realizada pelo fisco, onde um elimina o outro, o que levou ao desfecho do
assunto, ou seja, pela manutenção da glosa.
Resumidamente, no primeiro recorte, entendo que a fiscalização não foi
feliz quando afirma que o contribuinte produz “Ração Animal”, o que de
fato se alinharia ao Inciso I do art. 54 da Lei n° 12.350/2010. Ocorre que
como bem demonstrou a recorrente “não há uma venda sequer de
produtos classificados na NCM 2309.90”. Tal constatação afasta
inclusive, a citação ao art. 57 da Lei n° 12.350/2010, de que a partir do 1°
dia do mês subsequente ao da publicação da Lei, ou seja, a partir de
01/01/2011, não mais se aplica o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei
10.925/2004, ao produto classificado no NCM 2309.90 (Ração Animal).
Ocorre que, como disse, o dilema não se dirime apenas à luz deste recorte
que assim delimitei, para o melhor decisum, se devido ou não o crédito
presumido sobre as aquisições de produtos de origem vegetal “MILHO
EM GRÃOS” (NCM 1005.9010) e “SORGO EM grãos” (NCM
1007.0090) para produzir “Ração Animal” (NCM 2309.90.10).
Adentrando no segundo recorte, ancorado não mais no inciso I do art. 54
da Lei n° 12.350/2010, mas sim no inciso III, constatou-se a condição de
suspensão do PIS e da COFINS as vendas de animais vivos classificados
nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, quando efetuada por pessoa
jurídica, inclusive cooperativa, para pessoas jurídicas que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM. Tal constatação se extrai a partir de um trabalho
realizado direcionado aos dados da base de dados da Nota Fiscal
Eletrônica (NFe), na qual foram identificados os adquirentes de pintos de
um dia que produziram mercadorias classificadas justamente nos códigos
citados.
A partir destes recortes, a solução do litígio cinge-se, então, acerca da
possibilidade ou não da apuração e manutenção de crédito presumido nas
aquisições pela recorrente de “MILHO EM GRÃOS” (NCM 1005.9010)
e “SORGO EM grãos” (NCM 1007.0090), estando o contribuinte na
condição de suspensão do PIS e da COFINS as vendas de animais (pintos
de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da TIPI).
Nesse ponto, e contra os argumentos sobre a inaplicabilidade da Lei
12.350/2010, com toda vênia a recorrente, entendo que não há distinção
na posição 01.05 da NCM, para tratar de forma diferenciada o “pinto de
um dia”, no mais, de fato tal lei não modifica a Lei 10.925/2004, mas sim
condiciona a suspensão na venda para pessoas jurídicas que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e
0210.1 da NCM, ou seja, permanece incólume o inciso X, da Lei
10.925/2004, em sua redação original, operações como sendo tributada a
alíquota zero.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

Desta forma, plausível a aplicação do §1° do art. 3° da IN RFB no
1.157/2011, o qual determina que a pessoa jurídica deverá estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos
vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência das
contribuições (Item 179 do TVF e seguintes).
Por fim, argui a recorrente que mesmo admitindo a suspensão das
contribuições a glosa dos créditos vinculados a essas operações é
indevida/ilegal, visto que, os créditos gerados em virtude das vendas com
suspensão podem ser mantidos em conformidade com o art. 17 da Lei
11.033/04, ora reproduzido acima.
Mais uma vez não assiste razão a recorrente. Quanto à aplicação do art.
17 da Lei no 11.033/04, que a contribuinte entende fulminar os
dispositivos que vedam o crédito presumido, o dispositivo não tem o
alcance de manter créditos quando a leis o veda expressamente. Assim,
em razão de expressa vedação legal, fica prejudicado o entendimento de
que o artigo 16 da Lei no 11.116/2005 fez dotar de mais garantias a
previsão do artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
De outra banda, o benefício previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de
2004,
está
direcionado
à
manutenção
dos
créditos
básicos,
especificamente sobre aquisições vinculadas às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, e tampouco se aplica em relação a bens
e serviços que não sofreram tributação quando de sua aquisição. Portanto
é incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com
fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no
11.116/2005 para aproveitamento do crédito presumido previsto no art.
8° da Lei 10.925/2004.
Nesses termos, mantenho a glosa.
Da necessidade da realização de perícia e diligência
O contribuinte insiste na necessidade de realização de perícia em sede de
diligência, alegando que os fatos são complexos, fundamentando o seu
pedido no disposto do inciso IV do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Ocorre que, conforme já destacado pelo julgador a quo, a perícia somente
é necessária se o julgamento depender de um conhecimento técnico e
especializado, fora do campo de atuação do julgador o que não é o caso
dos presentes autos, pois se trata de matéria de direito.
Dessa forma, considerando que a lide já foi devidamente instruída com
os argumentos e documentos suficientes ao entendimento que o julgador
precisa para dirimir a controvérsia e assim proferir o seu julgado com
convicção, torna-se inoportuna a realização da perícia, visto que sua
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

determinação somente deve ocorrer se for necessária, nos termos a seguir
do art. 18 do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1o
da Lei n* 8.748/93).
(...)
Nesse ponto, não merece prosperar os argumentos recursais.
Do Direito a Correção Monetária
O Recorrente argumenta ainda sobre o seu direito a atualização
monetária dos créditos de PIS e COFINS, a partir da data do protocolo
dos pedidos de ressarcimento até a data da sua efetiva utilização,
ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
representativo da controvérsia, reconheceu o direito à correção monetária
sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de ressarcimento (REsp no
1.035.847), determinando a incidência da SELIC a partir da data do
protocolo dos pedidos de ressarcimento (Embargos de Divergência em
Agravo no 1.220.942) até a efetiva utilização (ressarcimento ou
compensação).
Sobre o assunto a DRJ assim se pronunciou:
De acordo com a Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, o
crédito passível de restituição ou compensação é atualizado com acréscimo de
juros Selic acumulados mensalmente. O mesmo, entretanto, é vedado no caso de
ressarcimento por falta de previsão legal e, obviamente, naqueles casos em que a
data de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da origem do direito
creditório:
Segue citando os arts. 142, 143 e 145 da IN mencionada. (Grifos meus)
(...)
Ocorre que houve recentemente uma guinada na jurisprudência que
predominava até a publicação da Portaria CARF/ME No 8451, de 22 de
setembro de 2022, DOU de 27/09/2022, que revogou a Súmula CARF no
125 que dispunha que no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros,
nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Diante do novo cenário jurisprudencial, que fez valer a superveniência de
entendimento judicial (§ 4o, art. 74 do RICARF), ratificando o que restou
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo no tema
no 1.003 - REsp 1.767.945/PR, de relatoria do Min. Sérgio Kukina, que
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

fixou o entendimento que a exceção é a correção do sistema não-
cumulativo, e tal exceção ocorre diante do art. 24 da Lei no 11.457/2007,
diante do decurso de prazo de 360 dias pela inércia da fiscalização, e
a correção não é uma sanção, mas sim conceder um prazo razoável
para que a fiscalização profira sua decisão.
E a resistência da fiscalização seria sua própria inércia em não julgar
durante o prazo fixado, seja por qual motivo for.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Assim assentou o Min. Sérgio Kukina
(...) Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende
pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade
de sua atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da
Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve
necessidade de o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu
direito ao creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI);
ou o transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso,
o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.
(...)
Com a devida vênia, tenho que esperar o transcurso do prazo de 360 dias não
equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção, mas sim conceder prazo
razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento protocolado vai ser
confirmado ou rejeitado.
Além disso, o próprio legislador constitucional foi quem determinou que a
configuração do regime da não cumulatividade no caso do PIS e da COFINS
seria encargo do legislador ordinário (Art. 195, § 12, da CF. "A lei definirá os
setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na
forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não cumulativas" - Incluído pela
Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003)
(...)
Com relação aos robustos argumentos trazidos, tenho a dizer que não nos parece
que o fato de o crédito a ser buscado extrapolar o limite de
compensação/creditamento com o próprio tributo (v.g. PIS/COFINS), a
possibilitar o ressarcimento em dinheiro, desnature a sua natureza escritural. De
fato, nos termos antes defendidos, o direito ao aproveitamento do crédito
excedente está previsto na lei de regência dos tributos (art. 6o, I, § 2o, da Lei
10.833/2003: "A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de: I - exportação de mercadorias para o exterior; [...] § 2o A pessoa
jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria." [a qual, como antes mencionado, não prevê correção atuarial]; vide
também art. 5o, I, § 2o, da Lei 10.637/2002); porém, a desconfiguração dessa
natureza escritural - portanto desprovida de atualização monetária, nos termos da
jurisprudência deste STJ e do STF, só pode se dar com a resistência
injustificada do fisco, o que não ocorre antes do transcurso do prazo legal de
360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do pedido de
ressarcimento
Dessa forma, como bem mencionado pelo Ilmo. Min. do Superior
Tribunal de Justiça “só pode se dar com a resistência injustificada do
fisco, o que não ocorre antes do transcurso do prazo legal de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007 para análise do pedido de
ressarcimento.”
Portanto, cabe se aplicar o dispositivo fixado na tese:
Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento
administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Diante todo exposto, entendo que a nova leitura que deve ser adotada por
este julgador diante a revogação da súmula é a prevalência da tese fixada
pelo Superior Tribunal de Justiça, em concordância com o que consta no
Regimento Interno do CARF (art. 62 do RICARF1):
Nesse ponto, também merece prosperar os argumentos recursais.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para (i) reverter as glosas relativas às despesas com fretes para transporte
de aves e ovos entre unidades de produção, desde que devidamente comprovadas e observados

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
I - que fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-009.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.900384/2016-59

os demais requisitos da lei, e para (ii) acatar a correção monetária sobre o direito creditório
reconhecido, considerando-se a “resistência ilegítima” somente após 360 dias da data de
transmissão do PER.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente Redator

Fl. 391
DF CARF MF
Original